Tribunal: TJDFT
Processo: 0745822-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos de Terceiro, objetivando a desconstituição da penhora sobre imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos embargos de terceiro e a aplicação do princípio da causalidade para a condenação em honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de terceiro foram opostos dentro do prazo legal, conforme o artigo 675 do Código de Processo Civil, por terem sido ajuizados antes da expedição da carta de arrematação.
4. A embargante comprovou a posse e o direito adquirido sobre o imóvel em momento anterior à penhora, sem a demonstração cabal de má-fé.
5. A resistência do embargado em manter a constrição judicial, apesar da comprovação da posse e do direito adquirido pela embargante, torna sua resistência injustificada.
6. A responsabilidade pelos encargos de sucumbência será suportada pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento: "A responsabilidade pelos encargos de sucumbência será suportada pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 675; CC, art. 1.245. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1452840/SP (Tema 872); TJDFT, Acórdão 1604553, 07029257120198070007, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 10/08/2022, DJE 31/08/2022.